Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-59.2023.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001054-59.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WANDERSON APARECIDO GONCALVES - CPF: 047.817.121-85 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
DÉBITO QUITADO HÁ DOIS MESES.

MANUTENÇÃO DO PROCESSO ATIVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
OFICIAL DE JUSTIÇA QUE COMPARECE À RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR PARA CUMPRIR O MANDADO
. DANO
MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Qu
ando
ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
eficiente
,
fica

caracterizada
a
prática
de
ato

ilícito
. A
tentativa
de
busca
e
apreensão
de
veículo

financiado
, com
prova
de
quitação
das
parcelas

em

atraso
,
evid
e
ncia

f
alha

na

prestação
de
serviço
.

2.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço

não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
Contudo, n
o caso dos autos, a conduta do reclamado extrapolou os limites do mero aborrecimento, porquanto, estando quitado o débito, não poderia levar 2 (dois) meses para requerer a extinção do
processo, sujeitando
o consumidor ao vexame de receber a visita do oficial de justiça com mandado de busca e apreensão.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001054-59.2023.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido
:
WANDERSON APARECIDO GONCALVES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WANDERSON APARECIDO GONCALVES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.

Sentença

proferida
no ID174333701/PJe2.
Concluiu
que
restou

comprovada
a
manutenção

indevida
da
ação
de
busca
e
apreensão

movida

em

desfavor
da
requerente
,
já
que
na
data de 20/12/2022
realizou
o
pagamento
do
débito
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

ped idos da inicial para condenar a reclamada a pagar

ao

reclamante
, o valor de R$3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigid
a

monetariamente

pelo
INPC
e
acrescid
a
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174333702/PJe2.
Sustentou
que: a) a
recorrida

ficou

por

mais
de
cinco
meses
inadimplente
com o
contrato

financiamento
,

ger ando a tentativa da busca e apreensão
,

que

não
se
concretizou
; b)
a
ação
de
busca
e
apreensão

foi

extinta

por

ter

ocorrido

acordo

entr
e
as partes; c)
considerando
que a
busca
e
apreensão
do
veículo

não

foi

concretizada
,
não

pode
a
recorrente
ser
condenada

em

pagar

indenização

por

danos

morais
; d)
n
ão

praticou

nenhum

ato

ilícito
, tendo
em
vista que
diante
da
inadimplência
da
parte

recorrida
a
tentativa
de
busca
e
apreensão

foi

legítima
,
agindo
a
recorrente
no
exercício
regular do
direito
; e)

os

juros

referentes

ao

dano
moral
devem

incidir
a
partir

do
seu

arbitramento
.
R equereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e /
ou
a
minora
r
o valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID1743337
06/PJe2.
Argumentou

acerca
da
manutenção
da
sentença
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇ
O E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
ger
a

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3.
O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE,
Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
ocorreu

tentativa
de
busca
e
apreensão
de
seu

veículo
,
ocasionando

constrangimento
,
vexame
e
angústia

diante
de
sua

família
e no
meio

da

rua
pela
parte

reclamada
,
mesmo

estando

com as
parcelas

em

dia
há

mais
de 2 (
dois
) meses
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, a
parte

reclamante

apresentou

prints da
tela
do
seu
celular

(
ID 174333682
)
,
demo n stra ndo que no mês de dezembro

foi

feito

acordo
extrajudicial com
envio
de
boleto
para
pagamento
da
s

parcelas

em

at
raso
, o qual foi devidamente

quitado

conforme

extrato

juntado
no ID. 174333683
. Fica

comprovada, desse modo,
a
falha

na

prestação
do
serviço
da
recorrente
,
porquanto

mesmo

estando

o consumidor
com as
parcelas

em

dia
,

após
2 (
dois
) meses
do pagamento
ocorreu

tentativa
de
busca
e
apreensão
do
veículo
.

O fato d
e haver inadimplência quando do ajuizamento da ação não socorre o reclamado,
que não poderia levar 2 (dois) meses para requerer a extinção do processo, sujeitando o consumidor ao vexame de receber
a visita do
oficial de ju
stiça com mandado de busca e apreensão
.

Ainda

em

exa
me
dos autos,
não

há

nada
que
possa

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcio
nad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo,
conclui
-se
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço

econduta

ilícita
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

No entanto
, q
uando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equiv
alem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No caso dos autos, a conduta do reclamado extrapolou os limites do mero aborrecimento, porquanto, como já afirmado,
não poderia levar 2 (dois) meses para requerer a extinção do processo, sujeitando o consumidor ao vexame de receber a visita do oficial de justiça com mandado de busca e apreensão
.

A sentença do juízo a quo elucidou bem a questão no trecho abaixo:

Na hipótese dos autos, restou comprovada a manutenção indevida da ação de busca e apreensão movida em desfavor da Requerente, já que na data de 20/12/2022 realizou o pagamento do débito, o que inclusive foi reconhecido pela defesa.

Desse modo, indevida a manutenção da demanda em face do Requerente, que por obvio quase resultou na busca e apreensão de seu veículo.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in
re

ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida da demanda, e do constrangimento decorrente da expedição do mandado de busca e apreensão.

Entendo que o agir ilícito da reclamada, consubstanciado na injusta e negligente manutenção da demanda, o dano moral dele advindo e o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo ao patrimônio moral do reclamante, ensejam o pagamento de indenização à vítima da conduta ilícita.

No mesmo sentido, considerando que o dano, nesse caso, é
in
r
e

i
psa
:

RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1040568-86.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado. no DJE 10/07/2023)

Portanto
,
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$
3
.000,00

a
rbitrada n
a sentença,
porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está inclusive aquém dos valores praticados na Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1006757-06.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas

nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº

9.099/95 e
diante
do
não
provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
c
ondenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023